Tribunal: TJMT
Processo: 1009326-43.2021.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009326-43.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JONATHAN CARLOS RAIMUNDO DE OLIVEIRA - CPF: 032.799.461-40 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELADO), LEONARDO DRUMOND GRUPPI - CPF: 157.636.018-07 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), FABRICIO FERNANDO GRAEBIN - CPF: 092.903.029-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - ATO ILÍCITO PASSÍVEL DE REPARAÇÃO -
RECURSO PROVIDO
.

A inscrição em cadastro restritivo de crédito sem notificação prévia configura ato ilícito passível de reparação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória c/c Pedido de Danos Morais julgada improcedente, com condenação do autor ao pagamento das despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

O apelante aduz a inscrição de seu nome no rol de mau pagadores é indevida pois não foi notificado.

Diz que faz jus à reparação moral de R$ 10.000,00.

Contrarrazões no Id. nº 128814308.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante teve seu nome inserido em cadastro restritivo de crédito por dívida no valor de R$ 172,47 e que não foi previamente notificado da inclusão, conforme estabelece o art. 43, §2º, do CDC.

Não é exigido que a notificação seja recebida pessoalmente pelo devedor, mas sim que seja encaminhada ao endereço correto, sob pena de ineficácia jurídica do ato.

Consoante a declaração de residência, o apelante reside em Rondonópolis – MT, na rua 1, quadra 5, lote 38, Res. Maria José F. de Souza (Id n. 140559737), e este endereço também foi indicado na procuração e declaração de hipossuficiência. Todavia, a comunicação do apontamento restritivo foi enviada para rua das Laranjeiras, nº 99, Recanto da Prata, Jundiaí – SP.

Uma vez que ele atestou, com os mencionados documentos, onde reside, e portanto fez prova do fato constitutivo do seu direito, cabia à apelada demonstrar que destinou a notificação para o endereço indicado no Contrato que gerou o débito, no entanto disse apenas que mandou para o local fornecido por seu cliente (Cred System Administradora de Cartões), mas não trouxe sequer evidência de que seria o mesmo por ele informado.

Por esse motivo e também porque ao caso aplicam-se as regras do CDC, o ônus de produzir essa prova era da apelada, do qual não se desincumbiu. Assim, está caracterizada a ilicitude ante a ausência de notificação prévia imposta pelo art. 43, §2º, do CDC, e a Súmula 359 do STJ.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
. SÚMULA 359/STJ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
"Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição" (Súmula 359/STJ)
.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea c do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1502660 RS 2019/0136180-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLEMENTO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA PELO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO. RESPONSABILIZAÇÃO. SÚMULA 359/STJ
. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PROVIMENTO NEGADO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.

1.
Acerca da legitimidade da entidade credora para figurar no polo passivo das ações nas quais se pugna por indenização por danos morais, decorrentes da inscrição indevida do nome do devedor sem prévia notificação, esta Corte Superior, em diversas oportunidades, já se manifestou no sentido de que tal responsabilidade incumbe ao órgão mantenedor do cadastro. Precedentes desta Corte
.

2. Incidente, no caso, o teor do enunciado da Súmula 359/STJ ("Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição").

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 146564 SP 2012/0031581-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/08/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2014)

Como visto, a notificação não foi comprovada, o que afasta a tese de exercício regular de direito e torna ilegal a inclusão no cadastro de inadimplentes, situação que gera dano moral presumido e passível de ressarcimento.

A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURAÇÃO DO DANO. SÚMULA 7/STJ. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
" (REsp 1.059.663/MS, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008).

(...)

4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgRg no REsp 1002684/AL, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, julg. 05/05/2016, DJe 17/05/2016).

Quanto ao valor da indenização, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, e levar em conta o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

À vista desses critérios, fixo a quantia em R$ 10.000,00, pois está em conformidade com o que tem definido o vem sendo aplicado pelo STJ e por este Tribunal em casos análogos.

Para ilustrar:

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova.

2.
O Tribunal de Justiça fixou o valor indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, de acordo com as peculiaridades do caso em concreto, seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em sintonia com a jurisprudência desta Corte em hipóteses semelhantes. Precedentes
.

3. Não há como concluir pelo excesso na fixação da indenização da forma como foi conduzida sem adentrar em aspectos fáticos e probatórios dispostos nos autos, insuscetíveis de revisão na via estreita do especial, por expressa disposição da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no AREsp 607.457/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, julg. 24/02/2015, DJe 05/03/2015).

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 211/STJ. INDENIZAÇÃO. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE. JULGADO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.

(...)

3.
A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, somente comporta revisão por este Tribunal quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, tem incidência a Súmula nº 83/STJ.

(...)

6. Agravo regimental não provido."
(AgRg no AREsp 481.307/SP, Rel. Min. Ricardoi Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julg. 05/02/2015, DJe 12/02/2015).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para determinar que a apelada retire o nome do autor de seu cadastro de inadimplentes e que pague R$ 10.000,00 de ressarcimento dos danos morais, corrigidos pelo INPC desde o arbitramento e com juros de 1% a.m. contados a partir do evento danoso (Súmula n.º 54 do STJ).

Inverto o ônus da sucumbência e arbitro os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022